Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TEMA 880 DO STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESP N. 1.301.935/DF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076 DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões, os embargantes alegam existir contradição e obscuridade no julgado e requerem que sejam acolhidos os presentes embargos, para o fim de, sanando os vícios apontados e aplicando efeitos infringentes, reformar a decisão ora embargada e, consequentemente, afastar a prescrição aplicada e inverter o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requerem o provimento dos presentes embargos para sanar a contradição existente no acórdão e declarar a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF, requerendo, ainda, o prequestionamento de toda matéria. Por fim, e ainda subsidiariamente, requerem a aclaração do acórdão para que seja corrigido o valor da causa, retirada a condenação em honorários, haja vista a inexistência da triangulação processual, ou, ainda, que sejam fixados honorários por equidade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No caso dos autos, o acórdão asseverou que o título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10 de março de 2000. Após, no ano de 2009, o sindicato dos auxiliares de administração escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 3.1. O aresto mencionou, de forma expressa, que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515): “No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória”. (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 04/04/2013). 3.2. Ademais, o decisum foi claro ao dizer que o Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso, assim como decidido no Recurso Especial no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 3.3. Dessa forma, concluiu o julgado que tendo o prazo prescricional iniciado em 10/03/2000 e o cumprimento de sentença coletivo sido proposto pelo Sindicato em 26/08/2009, vislumbra-se a ocorrência da prescrição. 3.4. Como consequência, "o presente cumprimento individual da sentença coletiva transitada em julgado em 10/03/2000, apenas protocolado em 28/06/2022, se encontra fulminado pela prescrição, porque deflagrado mais de duas décadas depois da ocorrência do trânsito em julgado da sentença coletiva”. 3.5. Registre-se, ainda, que o julgado se manifestou expressamente acerca do requerimento de suspensão formulado nas razões recursais, consignando que “o recurso de embargos de divergência, pendente de julgamento, não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede o reconhecimento da prescrição da pretensão exercida mais de duas décadas após o trânsito da sentença coletiva”.
4. Inicialmente, o valor da causa era R$ 715.935,58, contudo houve alteração no polo ativo da demanda, ocasionando, consequentemente, mudança no valor perseguido para R$ 382.139,82. Portanto, os embargos devem ser acolhidos neste ponto para sanar o erro material.
5. Em relação ao arbitramento dos honorários por equidade, o acórdão embargado destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, fixou o Tema Repetitivo no 1.076. 5.1. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 5.2. Considerando o julgado em questão, em que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 5.3. Também é incabível a fixação das verbas sucumbenciais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto o legislador determinou expressamente os parâmetros para a arbitração dos honorários.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos apenas para corrigir o valor da causa.